Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cobrança de cota parte de aluguel cumulada com indenização por dano moral, em razão de o imóvel comercial locado possuir três proprietários em condomínio.
2. Decisão anterior – A sentença confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o depósito judicial das parcelas mensais devidas às autoras, correspondentes a 75% de 1/3 do valor da locação.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a impugnação à gratuidade de justiça deferida às autoras; (ii) o parâmetro de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça às autoras foi questionada em contestação pela ré e não há preclusão da decisão que rejeitou a impugnação, porque não cabível a interposição de agravo de instrumento.
5. Os elementos dos autos permitem concluir que as autoras possuem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos. Acolhida a impugnação à gratuidade de justiça e revogado o benefício concedido às autoras.
6. O proveito econômico obtido na demanda é estimável, por isso deve ser utilizado como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, e não o valor da causa.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, caput, 99, § 2o, e 1.015.